Tribunal: CARF
Processo: 10283.003323/2008-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.003323/2008-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.955 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
MARIO SERGIO MELO LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
PAIS E AVÓS. DEPENDENTES.
Podem ser considerados dependentes os pais e avós, desde que não aufiram
rendimentos superiores ao limite de isenção mensal. Devendo ser
considerados, inclusive, para fins de dedução de despesas médicas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restaurar as despesas com os profissionais
médicos Instituto Tocoginecológico do Amazonas, Smilling Dental Care Santa Júlia Hospital e
Croma Centro de Radiologia e com a dependente Delfina Pereira Rodrigues.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, lavrada em 26 de maio de 2008, por meio
da qual exige-se do Recorrente o valor de R$ 5.604,85, a título de IRPF, ano-calendário 2003,
exercício 2004, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, diante de dedução
indevida de despesas médicas no valor de R$ 21.221,22 e dedução indevida de previdência
privada e Fapi no valor de R$ 3.638,68.
Devidamente notificado sobre o lançamento, o ora Recorrente apresentou
impugnação alegando, em síntese, que:
a) as despesas médicas estão devidamente comprovadas com cópias
reconhecidas em cartório dos recibos e notas fiscais dos profissionais
médicos;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.003323/2008-45
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.955 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.003323/2008-45

b) o único dependente apresentado foi sua mãe que estava sob seus cuidados até
o ano de 2005; e
c) os planos de previdência privada referidos são do Recorrente e de sua esposa
pelo Banco do Brasil, BRASILPREV.

O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i) recibo de
entrega da declaração de ajuste anual completa (fls. 10 a 14); (ii) imposto de renda pessoa física
(fls. 15 e 16); (iii) comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte
(fls. 17 a 19); (iv) recibos médicos (fls. 32 a 48); (v) informe de rendimentos financeiros (fls. 49
e 50); (vi) recibo de doação (fls. 51 a 53); e (vii) documentos de identificação (fls. 54).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo Recorrente, a 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém, proferiu o acórdão
de número 01-19.214 – 5a Turma da DRJ/BEL julgando procedente me parte a impugnação por
entender, em síntese, que as provas apresentadas comprovam apenas parte dos gastos com
despesa médica e previdência privada.
Dessa forma, todas as glosas referentes a despesas médicas foram parcialmente
mantidas conforme o que se verifica do quadro colacionado abaixo:

Profissional Médico
Valor da Dedução
Resultado DRJ
Fls.
Unimed
R$ 3.038.68
Parcialmente
Restaurada
43
Sandra Maria Nunes de Melo
R$ 2.683,75
Dedução Restaurada
32 - 33
Instituto de Tocoginecolofia do
Amazonas Ltda.
R$ 120,00
Glosa Mantida
33
Otávio Eugênio Perales Mendes
R$ 600,00
Glosa Mantida
34
Smilling Dental Care
R$ 10.480,00
Glosa Mantida
35 - 38
Santa Julia Hospital
R$ 4.294,83
Glosa Mantida
44
Croma Centro de Radiologia
Odontológica
R$ 447,75
Glosa Mantida
45 -48

Irresignado com o v. acordão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
a) é incoerente aceitar apenas a doação feita à APAE, mas descartar as
demais despesas médicas e a previdência privada em nome de sua esposa;
b) por equívoco, o contador não considerou a esposa como dependente no ato
de preenchimento da declaração, uma vez que não inseriu o nome no
campo de inserção de dependentes. Para tanto, deve ser feita a devida
inclusão dos dependentes (mãe, avó e esposa); e
c) a notificação de lançamento informava que o valor a restituir era de R$
3.756,79 e que seria compensado no presente processo, mas foi corrigido
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.955 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.003323/2008-45

até novembro de 2008. A compensação não aparece no relacionada no
cálculo apresentado na intimação.

O Recorrente instruiu seu recurso voluntário com os seguintes documentos: (i)
certidão de nascimento; e (iii) documento de identificação da avó.

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.

O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Como já relatado linhas acima, cinge-se a controvérsia sobre a dedução de
despesas médicas com os profissionais Instituto Tocoginecológico do Amazonas(R$ 120,00),
Otávio Eugênio Perles Mendes (R$ 600,00), Smilling Dental Care (R$ 10.480,00), Santa Júlia
Hospital (R$ 4.294,83) e Croma Centro de Radiologia (447,75) e dedução de dependentes da
base de cálculo do IRPF, objeto do recurso que passo a analisar.

Despesas médicas

A dedução de despesas médicas da base de cálculo do IRPF está disciplinada no
artigo 8o, da Lei 9.250/95 in verbis.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
(...)
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
Portanto, é direito do contribuinte deduzir da base de cálculo do IRPF as despesas
com profissionais médicos nos termos do art. 8o, inciso II, “a”, da Lei 9.250/95, transcrita acima.
Ocorre que, como é curial, as referidas despesas estão sujeitas a comprovação, sendo dever do
contribuinte guardar tais comprovantes enquanto estiver em curso os prazos decadencial e
prescricional.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.955 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.003323/2008-45

A respeito dessa comprovação, o artigo 8o, § 2o, inciso III, da mesma lei,
estabelece que:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação
do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
- CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;

Dessa forma, em que pese o fato de não ser o recibo emitido por profissional
médico prova absoluta da efetiva despesa, nota-se que não houve, por parte do Agente Fiscal, a
requisição para apresentação de comprovantes do efetivo pagamento.
Conforme ao que se verifica do v. acórdão a quo, as despesas com os profissionais
Instituto Tocoginecológico do Amazonas, Otávio Eugênio Perles Mendes, Smilling Dental Care
Santa Júlia Hospital e Croma Centro de Radiologia tiveram suas glosas mantidas com base no
entendimento de que as deduções referentes a terceiros devem ser mantidas, uma vez que não
fora comprovada relação de dependência.
Ressalta-se que, com a comprovação das dependentes Sra. Esperança Melo Lima
(mãe do Recorrente) e Sra. Delfina Pereira Rodrigues (avó materna do Recorrente), as despesas
médicas que constam em nome do Recorrente (Instituto Tocoginecológico do Amazonas,
Smilling Dental Care Santa Júlia Hospital e Croma Centro de Radiologia), devem ter suas glosas
restauradas.
Por outro lado, a glosa da despesa relacionada ao profissional médico Otávio
Eugênio Perales Mendes deve ser mantida, uma vez que não foi comprovada a relação entre o
Recorrente e Cristine Silvestre Rocha.

Dedução Dependente

Respectivamente a dedução de dependente, o Recorrente logrou êxito ao
comprovar a sua relação com a sua avó, Sra. Delfina Pereira Rodrigues, declarada como sua
dependente em sua DAA. Ao anexar sua certidão de nascimento, bem como a documentação da
Sra. Delfina, resta materializada a relação de dependência alegada.
Portanto, preenchendo os requisitos legais, deve ser restaurada a glosa de R$
1.272,00, referente a dependente Delfina Pereira Rodrigues.

Conclusão
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.955 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.003323/2008-45

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito dar-lhe
parcial provimento para restaurar as despesas com os profissionais médicos Instituto
Tocoginecológico do Amazonas, Smilling Dental Care Santa Júlia Hospital e Croma Centro de
Radiologia e com a dependente Delfina Pereira Rodrigues.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital